Tribunal: STF
Processo: AI 800941
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (GTNS) – LEI ESTADUAL Nº 6.371/93. O Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 746.996/RN, concluiu não ter repercussão geral o tema relativo ao recebimento da Gratificação Especial de Técnico de Nível Superior – GTNS, instituída pela Lei estadual nº 6.371/93, pelos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.